Tribunal: STF
Processo: RE 389423
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
E M E N T A: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(CPMF) - ADCT, ART. 75 E PARÁGRAFOS (EC Nº 21/99) - RECONHECIMENTO
DEFINITIVO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- O
Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a plena legitimidade
 constitucional da CPMF, tal como prevista no art. 75 do ADCT, na
redação que lhe deu a EC nº 21/99, vindo a rejeitar as alegações de
confisco de rendimentos, de redução de salários, de bitributação e
de ofensa aos postulados da isonomia e da legalidade em matéria
tributária. Precedente: ADI 2.031/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE
(julgamento definitivo).